Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS DO ART. 1.022 CPC. PRETENSÃO VOLTADA PARA A REDISCUSSÃO DE MÉRITO JÁ ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. “III - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração (EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014)”. (EDcl no REsp n. 706.497/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 7/4/2015.).
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.